Tribunal: TJDFT
Processo: 0752153-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752153-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIANE GONCALVES FONSECA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a agravante forneça os medicamentos necessários ao tratamento da agravada (autos de no 0746756-51.2023.8.07.0001, ID no 178045603). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 57467553), uma vez que o agravo de instrumento também versa sobre tutela de urgência. 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO